Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724938-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIMAR FERREIRA GOMES, RAIMUNDO SOARES MOTA APELADO: RAIMUNDO SOARES MOTA, JULIMAR FERREIRA GOMES D E S P A C H O Intime-se Julimar Ferreira Gomes para se manifestar sobre a preliminar de prescrição, suscitada em sede de contrarrazões. Intime-se Raimundo Soares Mota para se manifestar sobre os documentos novos juntados (IDs nos 77197239 e 77197240). Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator